Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA EM CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO SUPERIOR À APURADA EM PERÍCIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu a permitir a readequação dos limites da área objeto de cessão de posse, reconhecendo a falta de 967 m2 em relação aos 4,0 ha contratados. O autor requereu complementação maior, de 1,29 ha, enquanto o réu questionou a proporcionalidade da condenação aos encargos sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do perito e de inspeção judicial; (ii) estabelecer se a área a ser restituída corresponde àquela indicada na inicial (1,29 ha) ou àquela apurada na perícia judicial (967 m2); (iii) determinar a adequação da distribuição dos encargos sucumbenciais diante da parcial procedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oitiva do perito e de inspeção judicial não configura cerceamento de defesa, pois o laudo técnico foi elaborado com acompanhamento das partes, é claro quanto às conclusões e foi homologado com expressa anuência do autor.
4. A área a ser restituída deve seguir a conclusão pericial, que apurou déficit de 967 m2, não havendo elementos que justifiquem a restituição da metragem superior indicada pelo autor na inicial.
5. A distribuição dos encargos sucumbenciais deve observar o proveito econômico obtido. Diante de pedido inicial de 1,29 ha (12.900 m2) e reconhecimento de apenas 967 m2, inferior a 1/13 da área pleiteada, impõe-se a majoração da responsabilidade do autor para 90% (noventa por cento) das despesas e honorários, fixando-se em 10% (dez por cento) a responsabilidade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de oitiva do perito ou de inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando o laudo técnico é claro, acompanhado pelas partes e homologado sem impugnação.
2. A metragem a ser restituída em ação de complementação de área deve corresponder ao valor apurado em perícia judicial, prevalecendo sobre a estimativa unilateral do autor.
3. A distribuição dos encargos sucumbenciais deve observar a proporção entre o pedido e o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora, para evitar desproporcionalidade.